Tribunal: TJBA
Processo: 8007213-04.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007213-04.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RODRIGO GUIMARAES SODRE

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL. A
PELAÇÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
ANULATÓRIA DE LEILÃO.
NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR MORA.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS DATAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA ATÉ A SEGUNDA HASTA.

RECURSO
DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se
de apelação

interposta pelo autor contra sentença que
indeferiu o pedido de anulação dos

leilões

extrajudiciais do imóvel objeto de alienação fiduciária.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o procedimento de execução extrajudicial do contrato de alienação fiduciária foi irregular em razão da ausência de notificação pessoal do autor sobre as datas dos leilões.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ
determina que não se decreta nulidade de leilão por ausência de notificação pessoal
sobre as datas e horários
, quando demonstrada ciência inequívoca pelo devedor.

4. No caso,
o recorrente foi notificado
pessoalmente para purgar a mora
no dia 25/04/2024
, conforme
certidão emitida pelo escrevente do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos de Lauro de Freitas, e, após transcurso do prazo sem manifestação, a propriedade foi consolidada em nome do banco, ora apelado, em 05/07/2024.

5. Logo em seguida, verifica-se que o demandante tomou ciência inequívoca das datas dos leilões, pois
o réu encaminhou o bem para
arrematação
extrajudicial, expedindo notificação para dois endereços residenciais, bem como por e-mail e edital,
nos dias 02/08/2024 e 04/08/2024
.
Além disso,
embora não se tenha a comprovação da notificação pessoal, o
recorrente
propôs esta ação anulatória
em 20/08/2024
, antes d
a segunda hasta
(21/08/2024), tendo em cópia edital expedido pelo leiloeiro, indicando os dias da 1º e 2º hasta.

6. No mais, não se verifica qualquer prejuízo, uma vez que a purgação da mora não seria mais possível ao tempo dos leilões, cabendo apenas o exercício do direito de preferência para aquisição do bem até a segunda hasta.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007213-04.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante JOSE RODRIGO GUIMARAES SODRE e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.